Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-75.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001213-75.2022.8.11.0000
PACIENTE: GABRIEL SILVA GUIMARAES
IMPETRANTE: WAGNER RICCI DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wagner Ricci Da Silva, em favor de Gabriel Silva Guimaraes, apontando como coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, na sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal PJe 1000669-21.2021.8.11.0098, a qual imputou ao paciente a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, também manteve a prisão preventiva, negando-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade, a seu ver, ilegal e injustamente.
Segundo a inicial, “(...) a Juíza prolatora da sentença, ao negar o direito de apelar em liberdade, taxativamente, deixou de motivar e fundamentar acerca da necessidade da custódia cautelar, indicando simplesmente a garantia da ordem pública e a permanência na prisão durante a instrução criminal” (id. 116335491).
Assim, o firmatário do remédio heroico postula a concessão liminar da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o status libertatis deste.
É o relatório. Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Consta que, ao condenar Gabriel Silva Guimaraes, ora paciente, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a autoridade judiciária sentenciante negou direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, vez que além de os acusados terem permanecidos presos durante toda a instrução processual, a custódia é um dos efeitos da condenação, principalmente nestes casos em que fora fixado o regime inicial de cumprimento de pena no fechado. E ainda, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, que visa acautelar o meio social ante a gravidade em concreto das condutas perpetradas, eis que os acusados transportavam entorpecentes com um modus operandi muito articulado, tendo até mesmo rota de tráfego, envolvimento de pelo menos 5 (cinco) pessoas, com dedicação às atividades criminosas já reconhecida nos autos, inclusive com dois dos condenados com apontamentos criminais em tramite.
Bem assim, valeram-se de um modus operandi muito articulado, tendo até mesmo rota de tráfego, inclusive reitero aqui como razões de decidir os pontos anotados para o afastamento do tráfico privilegiado. Enfim, tudo o que mostra que os acusados são efetivamente dedicados às atividades criminosas, principalmente porque este engendramento exige conhecimento, articulação, próprios de pessoas dedicadas às atividades criminosas.
Se não bastasse, ressalto que a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de 47.875Kg (quarenta e sete quilos e oitocentos e setenta e cinco gramas), distribuídos em 96 (noventa e seis) invólucros, dissimulados em sacos de entorpecentes, e se trata de Maconha, substância de alto poder viciante e lesivo à saúde pública, que atinge a ordem pública.
Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas dos autos, estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, os réus permaneceram presos durante todo o processo, não havendo alteração fática benéfica, pelo contrário, as dúvidas se transmudaram em certezas conforme expedindo neste édito condenatório, nesse sentido: (...)
Ante o exposto, se mostrando evidentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantenho a prisão preventiva dos condenados GABRIEL SILVA GUIMARÃES, THIAGO DO CARMO FERRIOTO E CLEITON DA SILVA, devidamente qualificados, por estes e por seus próprios fundamentos” (id. 116335496).
Conforme se observa, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator aparentam ser adequados e idôneos, vez que foi feita referência da necessidade da manutenção da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto das condutas perpetradas, consistente no modus operandi muito articulado para o transporte do entorpecente por parte do paciente e demais acusados, e a elevada quantidade de droga apreendida, 47.875Kg (quarenta e sete quilos e oitocentos e setenta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 96 (noventa e seis) invólucros.
É necessário pontuar, desde logo, que a grande quantidade de droga constitui fundamento suficiente para a mantença da prisão cautelar do paciente.
A propósito, estabelece o enunciado n. 25, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ademais, não se desconsidera que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal e que não foi demonstrado, para além da sentença, alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão.
Em situações análogas, já se manifestou este e Sodalício:
“(...) não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal. “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 28/08/2008). (N.U 0003249-86.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) ”.
Não diverge o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“(...) 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”
Em verdade, seria um verdadeiro contrassenso permitir recorrer em liberdade o réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória.
Logo tais apontamentos emergem suficientes para obstar, ao menos em tese, nesta preambular fase de cognição do writ, a pretensão liberatória, esvaindo, por corolário, a arguição de carência de motivação idônea da sentença a respeito dos fundamentos do carcer ad cautelam, razão pela qual indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator